Tribunal: TJES
Processo: 5013327-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013327-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ZENILDO NUNES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DESISTÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO COM PLANO DE 180 MESES. PAGAMENTO DE 07 PARCELAS. SENTENÇA DE PISO QUE ASSIM DECIDIU:
julgo parcialmente procedente o pleito inaugural para CONDENAR a ré na restituição imediata da quantia que o autor efetivamente pagou de R$ 14.146,24 (quatorze mil cento e quarenta e seis reais) (ID 10153201), subtraída a taxa de administração no percentual de 1,01%, a incidir correção monetária a contar do pagamento das parcelas e juros de mora a partir da citação.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E QUE O DESCONTO DA TAXA DA ADMINISTRAÇÃO SEJA O PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO E QUE SEJA DETERMINADO O DESCONTO DA CLÁUSULA PENAL.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
ENTRETANTO, CONFORME BEM FUNDAMENTADO PELO JUÍZ SENTENCIANTE, A DEVOLUÇÃO PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA É DE QUANTIA IRRISÓRIA, DE FORMA QUE NÃO PREJUDICARIA AOS DEMAIS CONSORCIADOS, CONSIDERANDO QUE FORAM PAGAS SOMENTE AS 07 PRIMEIRAS PARCELAS E A PREVISÃO É DE QUE O CONSÓRCIO DURARIA 180 MESES
. “CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA AO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. - Aos pedidos de devolução de prestações de consórcio pagas, em razão de desistência, aplica-se a Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis do Estado: CONSÓRCIO.LEGITIMIDADE. Administradora de consórcio é parte passiva legítima para responder ação de consorciado visando à restituição de parcelas pagas. TERMO. As parcelas pagas pelo consorciado deverão ser restituídas ao final, até trinta dias após o encerramento do grupo.
Tratando-se, porém, de consórcio de longa duração e tendo sido pagas poucas parcelas pelo consorciado desistente, devida é a restituição imediata
. [TJ-RS: Recurso Cível Nº 71002172229, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 16/07/2009]”.
NO TOCANTE A
O PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.